Tribunal: TJDFT
Processo: 0710399-60.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMESSA NECESSÁRIA. MENOR DE IDADE PORTADOR DE CARDIOPATIA CONGÊNITA CIANÓTICA COMPLEXA. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PEDIÁTRICA. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CARDÍACO. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os direitos à vida e à saúde estão erigidos como direitos fundamentais na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal, cabendo ao Estado velar por sua promoção e proteção.

2. Mostra-se acertada a sentença do i. Magistrado que, diante do quadro gravíssimo de saúde da criança, determinou sua transferência para hospital público com leito de UTI que atenda às suas necessidades ou o custeio de leito em hospital particular, bem como a realização de cirurgia.

3. Remessa necessária conhecida e não provida.